Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739790-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INES PRADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INÊS PRADO CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 108361367 dos autos originários – processo no 0040162-77.2014.8.07.0001) proferida no cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Ines Prado, ora executada. Argumenta, em apertada síntese, que: falta liquidez ao título; que a execução se encontra excessiva; e que o rito não é adequado para cobrança desta natureza. Ao final, pleiteia a extinção do presente cumprimento de sentença. Intimado, o exequente, Banco do Brasil, requereu a rejeição da impugnação. É o breve relato. DECIDO. Em primeiro plano, saliento que é plenamente válida a cobrança de valores levantados indevidamente por uma parte nos mesmo autos, em prol da economia processual e do princípio da duração razoável do processo. Assim, não há que se falar em inadequação do rito. No tocante à ausência de liquidez do título, salutar demonstrar como a cobrança em face da executada ocorreu no presente feito. Inicialmente, a executada Ines figurava como exequente e o Banco do Brasil como executado. A decisão de Id 34350170 homologou o valor do débito em R$ 1.298.290,58, em favor da então exequente, Ines. Em face da ausência de comunicação acerca de efeito suspensivo, a decisão de Id 43142299 deferiu o pedido de levantamento da quantia depositada pelo requerido. Ocorre que, no mérito, o acórdão Id 63497240 anulou a decisão que homologou os cálculos e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o montante devido. Em cumprimento ao acórdão acima, após manifestações de ambas as partes, a decisão de Id 85638518 homologou os cálculos realizados pela Contadoria, fixando o débito no valor de R$ 3.351,17. A decisão de id 94960734 reconheceu o levantamento a maior realizado pela então requerente, Ines e determinou que o Banco do Brasil apresentasse planilha atualizada do valor levantado a maior. O Banco do Brasil apresentou planilha – id 98105594. A devedora, Ines foi intimada para se manifestar (id 98124950), todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 100602175). Foi facultado ao Banco do Brasil apresentar pedido de cumprimento de sentença em relação ao valor levantado a maior por Ines – id 100604412. O pedido foi apresentado e recebido, dando início ao cumprimento de sentença formulado por Banco do Brasil S/A em face de Ines Prado Carvalho – id 103856521. Assim, não há que se falar em ausência de liquidez do título executivo, uma vez que cabalmente demonstrado que o valor decorre de um levantamento a maior feito pela então credora, que optou por não aguardar a preclusão da decisão. A fixação do valor foi apresentada pelo exequente e, posteriormente, foi oportunizada a manifestação da executada que se manteve inerte. No mais, ao proceder ao levantamento de valores sem a devida preclusão, a parte assume o risco de a decisão ser reformada e ter que, eventualmente, ressarcir valores indevidamente levantados, como ocorre no presente feito. Por fim, a executada alega que houve excesso na execução, sob o argumento de que foi utilizado indexador do TJ/SP e não os índices de cálculo fixados pelo TJDFT. Quando a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre excesso de execução, deve, desde logo, apontar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Na espécie, a executada, ao não apresentar o valor que entende devido, incidiu na hipótese legal de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto à tese de excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Sem honorários – S. 519/STJ. Transcorrido o prazo para interposição de recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o exequente para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que originalmente o cumprimento de sentença foi proposto pela ora agravante-executada contra o Banco-agravado, em que foi homologado pelo Juízo a quo o valor do débito em R$ 1.298.290,58, em 15/5/19 (id. 34350170 dos autos originários). Em 26/8/19, a MM. Juíza autorizou a expedição de alvará de levantamento, após o prazo de cinco dias (id. 43142299 dos autos originários), e, embora interposto o AI no 0718894-50.2019.8.07.0000 pelo Banco-agravado (id. 46393799 dos autos originários), a quantia homologada anteriormente foi efetivamente levantada pela ora agravante-executada (id. 46645085 autos originários). Todavia, o referido agravo de instrumento foi provido para anular a r. decisão de homologação do valor do débito em R$ 1.298.290,58 e determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial (id. 63497240 dos autos originários), que apurou o valor do débito em R$ 3.351,17 (id. 80862582 dos autos originários), o qual foi homologado pelo Juízo a quo em 9/3/21 (id. 85638518 dos autos originários). Diante da manifestação das partes, a MM. Juíza reconheceu que houve levantamento a maior pela ora agravante-executada, cuja r. decisão preclusa (id. 94960734 dos autos originários) foi proferida com o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença na qual são partes as pessoas acima identificadas. A decisão de Id 34350170 homologou o valor do débito em R$ 1.298.290,58. Em face da ausência de comunicação acerca de efeito suspensivo, a decisão de Id 43142299 determinou o levantamento da quantia depositada pelo requerido. O acórdão Id 63497240 anulou a decisão que homologou os cálculos e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o montante devido. Em cumprimento ao acórdão acima, após manifestações de ambas as partes, a decisão de Id 85638518 homologou os cálculos realizados pela Contadoria, fixando o débito no valor de R$ 3.351,17. Em sendo assim, assiste razão ao executado, uma vez que o valor do débito restou fixado em R$ 3.351,17, ao passo que a decisão que reconheceu o valor de R$ 1.298.290,58 foi anulada. Dessa forma, considerando que a parte autora promoveu o levantamento antes da preclusão, embora não houvesse efeito suspensivo, realizou de fato o levantamento a maior. O argumento de que o acórdão que determinou a remessa dos autos à Contadoria é nulo não se sustenta, eis que a decisão não foi impugnada e já transitou em julgado. Em face disso, DEFIRO o pedido do executado para reconhecer o levantamento a maior feito pela autora. Transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o executado para apresentar planilha atualizada do valor levantado a maior. Intimem-se.” O Banco-agravado apresentou planilha com o valor atualizado levantado a maior (id. 98106595 dos autos originários) e, diante da ausência de manifestação da agravante-executada, a MM. Juíza autorizou o requerimento de cumprimento de sentença por parte do Banco-agravado (id. 100604412 dos autos originários), cujo processamento foi deferido em 23/9/21 (id. 103856521 dos autos originários). Desse modo, reconhecida a quantia levantada a maior, o Banco-agravado passou a ser credor da agravante-executada, relativamente ao mesmo título executivo judicial, o que, nesse momento processual, não evidencia a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegada iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo. A propósito, já decidiu este e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. 1. Uma vez detectado que a quantia depositada é superior à devida, deverá a parte restituir de imediato o valor equivocadamente recebido. 2. O ajuizamento de nova ação para a restituição é medida desnecessária e que implicará em demora do recebimento do valor devido pelo agravante, bem como em enriquecimento ilícito da agravada. 3. Recurso provido.” (Acórdão 733713, 20130020208702AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 19/11/2013. Pág.: 92, grifo nosso). Com relação ao alegado excesso de execução, constata-se que na impugnação da agravante-executada (id. 106310813 dos autos originários) não foi apresentado demonstrativo do cálculo que entende correto, razão pela qual a matéria não foi analisada pelo Juízo a quo, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o Banco-agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora